Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-82.2019.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-82.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.986.401-30 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.986.401-30 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, E PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO – NÃO OCORRÊNCIA -DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.
Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça

2. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

4. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

5. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000313-82.2019.8.11.0005

APELANTE: LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA,
e também por
BANCO PAN S.A.,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 1000313-82.2019.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a inexistência do débito e; CONDENAR o banco à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos holerites da autora, a título de RMC a contar de 01/2014, de forma simples, que deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do primeiro desconto, além de juros moratórios a contar do evento danoso. Condeno a ré ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
(ID. 167155867).

A autora apela no sentido que
“realizou pagamentos indevidos, por meio de cobranças indevidas direto da sua fone pagadora, por se tratar de cobrança indevida inerente a abusividade praticada pelo Banco Apelado, deve ser restituído em dobro, na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, e não de forma simples, conforme determinado em sentença.”.

Defendendo a caracterização do ato ilícito, passivo de indenização, pois
“ficou desprovido de parte de sua verba salarial apta a prover o seu próprio sustento e de sua família, porquanto tais valores, inequivocamente, são essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.”.

Em suma, requer a reforma da sentença para que seja determinado a devolução dos descontos indevidos em dobro, bem como a condenação por dano moral (id. 167155869).

O banco por sua vez, apela alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição ao expor que
“ficou desprovido de parte de sua verba salarial apta a prover o seu próprio sustento e de sua família, porquanto tais valores, inequivocamente, são essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.”

No mérito, afirma que
“a parte recorrida não procedeu com o pagamento integral do débito, motivo que houve o desconto do valor mínimo do débito como previsto contratualmente. Diante de todo o exposto, existindo débito em aberto, resta evidente que ao Réu é permitido efetuar descontos, não havendo que se falar em ato ilícito cometido por ele, nem em falha na prestação dos seus serviços, já que se trata do exercício regular do seu direito de credor. É de se ter em conta o consagrado princípio da força obrigatória dos contratos, na medida em que o contrato fora celebrado dentro das traves legais, assim, não há quaisquer atos ilícitos praticados por este Recorrente.”.

Sustenta que
“agiu corretamente, dentro dos limites legais em que poderia agir, quando realizou os débitos das parcelas no benefício, procedendo exatamente da maneira que deveria ser, nos termos contratados. Evidente, o legítimo direito do banco réu.”.

Argumenta que
“os descontos ocorridos em folha somente correram em função dos termos contratuais. Portanto, os lançamentos dos descontos em folha pelo banco Recorrente, foram tão baseadas na boa-fé desta instituição financeira.”.

Sobre os honorários, pontua que
“os honorários deverão ser fixados dentro da razoabilidade, pois caso contrário, o apelado restará agraciado com a extinção da dívida inadimplida e seu patrono com o recebimento de honorários advocatícios abusivos, considerando o trabalho desenvolvido no feito.”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 167155873)

Em suas contrarrazões, ambos requerem o desprovimento dos recursos (ID. 167155878 e 167155879).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,

o prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas em supostas contratações fraudulentas, é quinquenal e o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela.

Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ADVOGADO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em prescrição.
[...]”
(N.U 1014177-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGO DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO- QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão da parte recorrente em relação ao contrato é a data do último desconto ocorrido no benefício previdenciário da parte recorrente.”

(N.U 1001554-14.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Como asseverado na sentença,
“com relação a prescrição suscitada pelo banco em contestação, relembro ao réu que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.”
(id. 167155867).

Logo, não há que se falar em reconhecimento da ocorrência da prescrição, tendo em vista que o apelado, até o momento da propositura da ação, continuava com os descontos mensais.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA,
e também por
BANCO PAN S.A.,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 1000313-82.2019.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a inexistência do débito e; CONDENAR o banco à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos holerites da autora, a título de RMC a contar de 01/2014, de forma simples, que deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do primeiro desconto, além de juros moratórios a contar do evento danoso. Condeno a ré ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
(ID. 167155867).

A autora disse, na inicial, que é servidora estadual e notou em sua remuneração a existência de desconto, que segundo expõe trata-se de descontos por utilização de cartão de crédito, na qual desconta mensalmente o valor médio de R$ 66,99 (sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Esclareceu que jamais solicitou qualquer serviço com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato de cartão de crédito em questão, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de algo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido da autora parcialmente procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovaria a contratação, ou qualquer comprovante de disponibilização do valor decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados, bem como determinou a restituição simples das parcelas indevidamente descontadas de sea remuneração.

Pois bem.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) a ré não logrou apresentar o contrato firmado entre as partes, não podendo se esquivar do ônus probatório sob o argumento da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro Sul, ao passo que ao adquiri-lo possuía o dever de obter as cópias dos contratos junto ao cedente, caso existente.

O certo é que deixando de apresentar o instrumento firmado entre as partes, não há vias de reconhecer a legitimidade dos descontos perpetrados na fonte pagadora da autora, sendo impositiva a declaração de inexistência do débito e a restituição de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei) “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. - O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo.” (STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Em relação à indenização por dano moral, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). (...)”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto aos honorários, agiu corretamente o sentenciante de piso, uma vez que fixado nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO da instituição financeira e PROVEJO O RECURSO da parte autora para reformar a sentença no sentido de condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontos.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023